Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729172-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR contra decisão de ID 196726774 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a comprovação documental da hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui previsão relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição; que a citação foi inválida; que a parte contrária detinha conhecimento de seu endereço profissional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça, bem como com o reconhecimento da nulidade da citação. Por intermédio do despacho de ID 61640449, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Certificou-se, no ID 662234395, o decurso do prazo sem manifestação da parte agravante. Na decisão de ID 62326804, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Em consequência, determinou-se o recolhimento das custas recursais. Na petição de ID 62711034, a parte agravante apresentou guia de custas inerente à apelação, que possui valor e prazo de vencimento distinto. Em consequência, concedeu-se derradeira oportunidade para promover o recolhimento adequado do preparo (ID 62943439). Certificou-se, contudo, o transcurso do prazo sem manifestação da parte agravante (ID 63622371). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte agravante foi intimada para promover o recolhimento do preparo. Todavia, realizou o ato processual de modo equivocado, juntando guia referente a recurso de apelação, com valor e prazo de vencimento diverso. A despeito da concessão de oportunidade para regularização, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “a regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento. (Acórdão 1755192, 07413542620228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023) (grifo nosso). Cabe ressaltar que não discute eventual inexistência de prejuízo pelo fato de guia diversa ter sido paga, uma vez a responsabilidade pela higidez do preparo incumbe ao próprio recorrente, cabendo-lhe verificar os dados constantes da guia de recolhimento do preparo e do comprovante de pagamento, com a finalidade de demonstrar o efetivo preenchimento do pressuposto recursal em tela. Inaplicável, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, ante a impossibilidade de superação da regra expressa, prevista no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que impõe o não conhecimento do recurso, caso o vício apontado não seja sanado, consoante oportunidade já concedida à parte agravante, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que deixou, porém, de cumprir com seu dever jurídico. Não há falar, outrossim, em formalismo excessivo, quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que se trata de exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Note-se que “o aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law.” (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJe 19/12/2002). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora